Tribunal: TJBA
Processo: 0078019-66.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0078019-66.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Derba Departamento de Infra Estrutura de Transportes da Bahia

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA DE CARVALHO

APELADO: JOSE JOAO DAS VIRGENS e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELA MARTINS CALDAS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE VENCIMENTOS. SERVIDORES PÚBLICOS DO PODER EXECUTIVO. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DE 11,98%. CONVERSÃO EM URV. PREJUDICIAL DE MÉRITO. AFASTADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 DO STJ.
SUBTRAÇÃO DO PODER ECONÔMICO DE VERBA ALIMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS.
REPOSIÇÃO DEVIDA NO PERCENTUAL A SER OBTIDO EM FASE DE LIQUIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRECEDENTE COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
RE 561.836
RG/RN. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM MOMENTO ANTERIOR À LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, DO CPC.
ADEQUAÇÃO DO
ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA AO REGRAMENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. RECURSO NÃO PROVIDO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REF
ORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. Na hipótese, trata-se de prestação de trato sucessivo, de maneira que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ.

2. Os apelados são servidores do DERBA, autarquia estadual que foi reestruturada pela Lei nº 7.622/2000, assim, constatada a existência de perda remuneratória e verificado o seu percentual, o servidor tem direito ao seu integral recebimento até a data em que sobrevenha a reestruturação da carreira. Após a mencionada reestruturação, outro cálculo deve ser feito para se avaliar quanto do percentual de perda inicial foi abarcado pela nova rubrica remuneratória, de modo que o resíduo deve ser pago em forma de parcela denominada VPNI, cujo valor será gradativamente absorvido pelos aumentos subsequentes.

3. Dessa forma, a sentença deve ser reformada, em sede de Reexame Necessário, para determinar que o pagamento dos valores retroativos incidam no período concernente ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação (16/06/2004), até a edição da Lei nº 7.622/2000.

4. Tratando-se de sentença ilíquida, proferida contra a Fazenda Pública, a fixação de honorários advocatícios somente pode se dar na fase de liquidação, a teor do quanto disposto no art. 85, §4º, II do CPC.

5. Com a promulgação da Emenda Constitucional nº 113, em 08 de dezembro de 2021, nos termos do art. 3º, nos casos de condenação da Fazenda Pública, sobre os valores devidos (retroativos) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora. Adequação dos honorários sucumbenciais e dos consectários legais, em remessa necessária.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0078019-66.2004.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
DERBA - Departamento de Infra Estrutura de Transportes da Bahia
, e, como apelados,
JOSE JOÃO DAS VIRGENS e Outros
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO
à Apelação e
REFORMAR PARCIALMENTE
a sentença
,
em sede de
Reexame Necessário
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator